Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada.
2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade.
3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. “[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022).
5. Recurso conhecido e não provido.